Tribunal: STJ
Processo: 0005143-05.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 1066442 - RS(2026/0005143-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: GISELA ANTIA DE ALMEIDA
ADVOGADA
: GISELA ANTIA DE ALMEIDA - RS029385
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
PACIENTE
: YAGO SANTOS MARTINS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
.
EXECUÇÃO
PENAL.
ROUBO
MAJORADO.
HABEAS
CORPUS
RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA.
DO CP.
ART. 71
EXIGÊNCIA
DE
LIAME
SUBJETIVO
ENTRE
AS
CONDUTAS.
PRECEDENTES.
Ordem denegada.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, denegar o habeas corpus, nos
12/03/2026
18/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55193724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/03/2026 21:10:13
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: cd5275ec-c4ca-447c-b468-8f6b023f9428

HABEAS CORPUS No 1066442 - RS (2026/0005143-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: GISELA ANTIA DE ALMEIDA
ADVOGADA
: GISELA ANTIA DE ALMEIDA - RS029385
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: YAGO SANTOS MARTINS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
.
EXECUÇÃO
PENAL.
ROUBO
MAJORADO.
HABEAS
CORPUS
RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA.
DO CP.
ART. 71
EXIGÊNCIA
DE
LIAME
SUBJETIVO
ENTRE
AS
CONDUTAS.
PRECEDENTES.
Ordem denegada.
RELATÓRIO
Trata-se de
impetrado em nome de YAGO SANTOS
habeas corpus
MARTINS, condenado em processos distintos por roubo majorado (art. 157 do Código
Penal) e por receptação (art. 311 do Código Penal), com execução em curso (Processo
n. 5146522-95.2023.8.21.7000/RS, da 2a Vara de Execuções Criminais de Porto Alegre
/RS).
A impetrante aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Rio
Grande do Sul, que, em
deu provimento ao agravo ministerial, reformando a
30/8/2023,
decisão que havia reconhecido a continuidade delitiva e determinado a unificação das
penas (Agravo de Execução Penal n. 5146522-95.2023.8.21.7000/RS).
Alega, em síntese, que o paciente possui dois processos da mesma espécie
com lapso de tempo de 30 dias entre um delito e outro, tendo o Juízo de primeiro grau
reconhecido a continuidade delitiva.
Sustenta não ter havido amparo legal para reforma da decisão.
Documento eletrônico VDA54001658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 09/02/2026 18:39:26
Código de Controle do Documento: 4967acbb-444d-46b0-ab09-83318591f12e

Requer o conhecimento e a concessão da ordem para restabelecer a
continuidade delitiva entre as penas dos Processos n. 5069469-54.2021.8.21.0001 e n.
5144289-44.2021.8.21.0001 (fls. 2/5).
Informações prestadas pela origem às fls. 31/34.
O Ministério Público Federal pugna pelo não conhecimento da impetração (fls.
39/41).
É o relatório.
VOTO
A impetração pretende o reconhecimento do crime continuado (art. 71 do
Código Penal) entre as penas impostas nos Processos de Execução n. 5069469-
54.2021.8.21.0001 e n. 5144289-44.2021.8.21.0001.
Após análise dos autos, entendo não assistir razão à impetração.
O Tribunal local afastou a continuidade delitiva aos seguintes fundamentos
(fls. 13/14):
Aqui, embora se trate de delitos da mesma espécie, cometidos mediante
semelhantes condições de lugar e modo de execução, não se encontra preenchido o
requisito temporal, já que transcorridos 41 (quarenta e um) dias entre cada crime.
Além disso, não se verifica o preenchimento do requisito subjetivo, pois não
houve, de parte de YAGO, o intento delituoso único, refletindo, na verdade, apenas a
sua habitualidade no agir criminoso. Efetivamente, cada delito é diverso do outro, não
sendo possível dizer que são contínuos, pois não há entre estes o liame subjetivo de
condutas e, sim, apenas o desejo de realizar dois delitos, angariando, por meio das
empreitadas, lucros ilícitos distintos.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige, além dos requisitos
objetivos, liame subjetivo, unidade de desígnios, entre as condutas para reconhecer a
continuidade delitiva, inferência extraída do
do Código Penal.
art. 71
Nesse sentido: AgRg no HC n. 659.946/SP, Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, DJe
e AgRg no HC n. 734.409/SP, Ministro Ribeiro
7/6/2021;
Dantas, Quinta Turma, DJe 31/5/2022.
Verifica-se do excerto que o acórdão se lastreou em elementos fáticos e
probatórios produzidos nas instruções penais, como o lapso de tempo entre os dois
delitos, 41 dias, concluindo pela inexistência de vínculo causal entre os crimes capaz de
fixar, apenas, a reiteração criminosa.
Documento eletrônico VDA54001658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 09/02/2026 18:39:26
Código de Controle do Documento: 4967acbb-444d-46b0-ab09-83318591f12e

Nesse ponto, importante salientar, a jurisprudência adota o parâmetro de 30
dias entre os delitos para fins de aferição do requisito temporal, o que não foi observado
no caso (EDcl no AgRg no HC n. 1.002.335/BA, da minha relatoria, Sexta Turma, julgado
em
DJEN de
.
8/10/2025,
14/10/2025)
Desse modo, inviável a pretensão, pois a reanálise do conjunto de provas é
vedada em sede de
.
habeas corpus
Ante o exposto,
a ordem.
denego
Documento eletrônico VDA54001658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 09/02/2026 18:39:26
Código de Controle do Documento: 4967acbb-444d-46b0-ab09-83318591f12e

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
HC 1.066.442 / RS
Número Registro: 2026/0005143-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50694695420218210001 51442894420218210001 51465229520238217000 80001793220208210001
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : GISELA ANTIA DE ALMEIDA
ADVOGADA
: GISELA ANTIA DE ALMEIDA - RS029385
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: YAGO SANTOS MARTINS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - UNIFICAÇÃO DE
PENA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/03/2026
a
por unanimidade, decidiu denegar o habeas corpus, nos termos do voto do Sr.
18/03/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Documento eletrônico VDA55148659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:53:29
Código de Controle do Documento: 6a29490a-1edb-438f-a1f1-451394dc9bf2

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:53:29
Código de Controle do Documento: 6a29490a-1edb-438f-a1f1-451394dc9bf2